Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737016-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILANA EUSTÁQUIO CERQUEIRA BARBOSA contra decisão (ID 207060284) da VARA que, nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Em suas razões (ID 63639007), alega que: 1) a perícia contábil é prova imprescindível para apurar a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos pelo réu; 2) o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada; 3) em recurso de apelação não será possível conferir a tutela pretendida pelo recorrente; 4) a cobrança indevida de juros capitalizados, juros remuneratórios e comissão de permanência é ilícita e torna o contrato excessivamente oneroso; 5) indeferimento da prova constitui cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização da prova pericial contábil. Preparo recolhido (ID 63641859). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator